Tribunal: TJES
Processo: 5001013-63.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001013-63.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEURIZETI MELLO WOTKOSKY 07251597748
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001013-63.2022.8.08.0006

RECORRENTE: NEURIZETI MELLO WOTKOSKY

RECORRIDO: UNIMED VITORIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
NEURIZETI MELLO WOTKOSKY
em face de
UNIMED VITORIA
. Narra a autora, em síntese, que solicitou o cancelamento de seu plano de saúde junto às Requeridas, porém, o referido cancelamento só fora efetivado meses depois do pedido, tendo recebido durante este período faturas referentes ao plano que foram devidamente pagas por temer a negativação de seus dados cadastrais. Diante de tais alegações, pugnou pela restituição em dobro do valor pago pelas faturas indevidas referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, bem como condenação das Requeridas no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3544783 e 3544893 ), a Requerida UNIMED VITÓRIA aelga ausência de responsabilidade objetiva, vez que, tão somente atua como mera operadora de plano de saúde, a qual fornece serviço de assistência médica hospitalar, onde o contrato em questão, refere-se a tipo coletivo empresarial e não individual.
Ainda sustenta que não há que se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito por ela praticado, considerando que todas as comunicações se deram entre a autora e a 2ª Requerida. Já a Requerida BENEVIX sustenta a ausência do dever de ressarcir por dano material, vez que divergentemente do que menciona a autora, o primeiro contato realizado entre as partes, se deu em 18/11/2021, onde a mesma solicitou a alteração do plano da modalidade nacional, para o estadual, e não cancelamento, razão pela qual foi enviada documentação referente a alteração do mesmo, conforme documento dos autos. Ainda, alega a ausência de ato ilícito por ela praticado, considerando que, todas as cobranças se deram de forma devida, não havendo razão para ressarcir a autora por danos morais. Por fim, ambas pugnaram pelo julgamento improcedente dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3544908), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em restituição de valores referentes às faturas dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022.
”

Irresignada, a parte Autora, ora Requerente, interpôs recurso inominado (ID. 3544910) e, em suas razões, sustenta a necessidade de majoração do dano moral fixado, inclusive porque a própria 1ª Requerida ofertou proposta de acordo em valor superior ao fixado em sentença. Pugnou, ainda, pela reforma da sentença no que tange a não procedência do pedido de restituição dos valores referentes às faturas dos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, considerando que não se utilizou do serviço das Requeridas e que já havia solicitado o cancelamento do mesmo.

Uma vez interposto o recurso, a Requerida BENEVIX, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 3544914). Na ocasião, alega que o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro/2021 e dezembro/2021 são devidos, uma vez que os serviços médicos estavam à disposição da Recorrente, independente da efetiva utilização do plano de saúde. Ao fim, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.
Na análise dos autos em questão, verifico ser fato incontroverso a solicitação de cancelamento do plano de saúde pela parte Recorrente em 19/11/2021, no entanto, a Recorrida não procedeu com a efetivação do cancelamento até 09/02/2022. Verifico, ainda, que houve efetivo pagamento dos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, conforme documentos anexos ID. 3544761 e 3544762.

Em análise do comprovante de pagamento referente ao mês de novembro/2021 (ID.3544761), verifico que tanto o vencimento (16/11/2021) quanto o efetivo pagamento (11/11/2021) se deram em data anterior a solicitação de cancelamento do plano pela parte Recorrente (19/11/2021). Razão pela qual coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no que tange a não restituição do valor pago.

No entanto, no que se refere ao valor pago referente ao mês de dezembro/2021, entendo que o mesmo deve ser ressarcido à parte Recorrente, isto porque esta solicitou o cancelamento do serviço, o que não fora realizado por culpa exclusiva da Recorrida que, por desídia, não procedeu com a efetivação do pedido. Ademais, não vislumbro nos autos quaisquer documentos comprobatórios de que a Recorrente utilizou do serviço do plano de saúde durante o mês de dezembro.

Diante disso, entendo que a ora recorrida responde pela falha na prestação de serviços, haja vista o não cancelamento do plano conforme solicitado pela Recorrente e as cobranças efetuadas após o referido pedido.

Desta feita, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo,
entendendo que a reforma da sentença para condenar a Recorrida a restituição do valor pago pela Recorrente referente ao mês de dezembro/202, é medida que se impõe.

Superada esta questão, passo à análise do pedido de repetição do indébito, quanto ao valor que foi pago indevidamente pela Recorrida.

Para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3)

que haja engano injustificável ou má-fé.

No caso em tela, apesar da Recorrida ter efetuado o pagamento, não vislumbro má-fé da Recorrida. Diante disso, resta evidente que não há que se falar em restituição em dobro, mas sim, de forma simples.

No que tange o dano moral, a demonstração do mesmo pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela Recorrente em não ter sua solicitação de cancelamento do serviço atendida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Isto posto, no tangente ao pedido de majoração de valor fixado a título de danos morais, entendo que este não merece prosperar. Isto porque entendo por razoável a quantia fixada na sentença de piso, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte Requerida a proceder a restituição, de forma simples, do valor pago pela Autora referente ao pagamento da fatura do mês de dezembro/2021, no valor de R$ 2.854,09 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) com correção a contar do pagamento e acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)